Tribunal: TJPA
Processo: 0003076-65.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003076-65.2019.8.14.0013

APELANTE: FRANCISCO ADIELSON ARAUJO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação penal. tráfico de drogas. pedido de absolvição por insuficiência de provas. improcedência. provas da autoria e materialidade do crime. laudo toxicológico positivo para cocaína. validade dos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante. condenação mantida. pedido de revisão da pena-base. não acolhimento. culpabilidade e personalidade minimamente fundamentadas. aplicação da súmula 23 do TJ/PA. base mantida. ausência de fundamentação na escolha da fração de diminuição do tráfico privilegiado. pequena quantidade de droga. aproximadamente vinte gramas de cocaína. aplicação da fração de diminuição de dois terços. nova dosimetria. recorrente condenado a dois anos de reclusão, em regime aberto, mais cento e sessenta e seis dias-multa, pena substituída por duas medidas restritivas de direito a serem fixadas pelo juízo da execução penal. recurso conhecido e parcialmente provido. unânime.

do pedido de absolvição por insuficiência de provas

I.
Durante a instrução processual restou comprovada a materialidade do crime pelo laudo toxicológico definitivo, que atestou positivo para cocaína, após examinar as cento e vinte “petecas” apreendidas, totalizando 20,872 gramas. Por outro lado, a autoria delitiva ficou demonstrada pelos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do recorrente. Com efeito, as testemunhas declararam em juízo que foi recebida uma denúncia de que na residência do recorrente estaria sendo comercializado entorpecentes. Feito o cerco policial, foi localizado cento em vinte “petecas” de cocaína, sendo uma pequena parte no interior do imóvel, enquanto o restante estaria escondido em um matagal, ao lado da residência. Foi esclarecido que as buscas se estenderam ao referido matagal, pois havia a suspeita de que o entorpecente teria sido lançado naquela direção, antes de iniciada a abordagem policial. Os depoimentos dos policiais, além de coerentes entre si, corroboram o resultado da prova pericial, não deixando dúvida quanto ao crime. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outros elementos de prova. Ainda que tenha negado em juízo, não se pode ignorar que em sede de inquérito policial, o informante Adriano Reis Tavares declarou que tinha conhecimento de que o apelante era traficante e que trabalhou com ele no comércio de drogas, recebendo a quantia de vinte reais, a cada cinco “pedras” ilicitamente vendidas. Jazendo o édito condenatório

em

fartos elementos

de

convicção,

não merece

prosperar

o pedido de absolvição. Precedentes do STJ;

do pedido de reforma da pena-base

II.
Ainda que a pena-base não tenha sido fixada com primor, constata-se que a culpabilidade e a personalidade do recorrente foram minimamente fundamentadas, autorizando a fixação da base um ano acima do mínimo, conforme

súmula

23 do TJ/PA;

da falta de fundamentação na escolha da fração de diminuição do tráfico privilegiado

III.
Assiste razão a defesa e ao órgão ministerial quando, respectivamente, nas razões e contrarrazões recursais apontaram a falta de fundamentação na escolha da fração de diminuição de pena, em razão do reconhecimento da minorante do §4º da Lei de Drogas. A jurisprudência do STJ nos ensina que na falta de parâmetros legais para a escolha da fração de redução de pena do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, devem ser consideradas, para orientar o cálculo da minorante, os vetores do art. 59 do CPB, bem como a natureza e a quantidade da droga. No caso em apreço, o julgador não justificou de forma alguma a escolha da fração de diminuição. Simplesmente aplicou a menor fração, sem explicitar os motivos. Tendo o julgador descumprido o dever constitucional de fundamentar, mister aplicar a fração de dois terços para a redução de pena, mormente considerando a quantidade de droga apreendida, qual seja, vinte gramas de cocaína. Nova dosimetria.
Recorrente condenado

à sanção de dois anos de reclusão, em regime aberto, mais cento e sessenta e seis dias-multa, substituída por duas medidas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

Apelo conhecido e

parcialmente

provido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer

do

recurso

e

julgá-lo

parcialmente

provido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

FRANCISCO ADIELSON ARAUJO DA SILVA
, inconformado com a r. sentença que o condenou a
pena de cinco anos de reclusão, em regime semiaberto, mais quatrocentos e dezessete dias-multa,
pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito Vara Penal da Comarca de Capanema/PA.

Nas razões, a defesa suscitou a tese de insuficiência de provas para a condenação, afirmando que o recorrente teria sido categórico ao negar a posse da droga apreendida, a qual teria sido encontrada em um terreno ao lado de sua residência, fato este confirmado pelos policiais que realizaram a prisão em flagrante e também pelo adolescente Adriano Reis, o qual teria relatado que, em verdade, trabalhava com o apelante vendendo amendoim, negando que tenha afirmado na polícia que o auxiliava na venda de entorpecentes. Assim, a defesa requereu a absolvição do recorrente,
ex vi
do art. 386, VII, do CPP.

Subsidiariamente, postulou pela fixação da pena-base no mínimo legal, pois as circunstâncias judiciais teriam sido equivocadamente avaliadas pelo julgador. Ainda, pugnou pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo, pois o magistrado teria adotado a fração mínima de diminuição, sem justificar adequadamente a escolha. Ao final, postulou pelo
provimento

do apelo.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
parcial provimento
do apelo, a fim de que seja aplicada a minorante do tráfico privilegiado na fração de dois terços. Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo parcial provimento do recurso,
“tão somente para adequação das fundamentações sopesadas pelo Juízo a quo na primeira etapa dosimétrica da aplicação da pena, mantendo-se os demais termos.”

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença penal, o delito foi assim narrado
:

“[...] Narrou a inicial que policiais militares do grupo tático operacional foram solicitados para apoiar o grupo de inteligência da PM que atuava em conjunto com a Polícia Civil, visando o cumprimento de diligência no bairro São Pedro e São Paulo, na residência do acusado, local em que, segundo informações, se encontrava estabelecida uma “boca de fumo”. Ao chegarem ao endereço indicado, procederam ao ingresso no imóvel mediante autorização e, após efetuarem buscas no local, lograram encontrar cerca de 120 (cento e vinte) pedras de óxi, bem como a quantia de R$ 153,00 (cento e cinquenta e três reais). Constataram, ainda, a presença de dois adolescentes no local. Ato contínuo, o denunciado fora conduzido à Delegacia, onde negou a autoria delitiva. O informante ADRIANO REIS TAVARES declarou que tinha conhecimento de que o acusado era traficante, sendo que sempre frequentava a residência deste para comprar e utilizar drogas. Informou, ainda, que em determinado período trabalhou para o denunciado no comércio de drogas, sendo que recebia deste a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) a cada 05 (cinco) “pedras” vendidas. Complementou com a informação de o acusado costuma alugar imóveis para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes. Aduziu, ainda, que a grande quantidade de “óxi” apreendida era de propriedade do acusado, mas que não sabe onde e como este consegue transportar a droga. [...]” (SIC) (fls. 176/178)

Regularmente processado, o apelante foi condenado

por

tráfico

de

drogas. Inconformado, apelou. São

os

fatos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa requereu a absolvição do recorrente. Ocorre que durante a instrução processual restou comprovada a materialidade do crime pelo laudo toxicológico definitivo (fls. 170/172), que atestou positivo para cocaína, após examinar as cento e vinte “petecas” apreendidas, totalizando 20,872 gramas.
Por

outro

lado,

a autoria

delitiva

ficou

demonstrada

pelos

depoimentos

dos policiais

que

realizaram

a

prisão

em

flagrante

do

recorrente.

Com efeito, as testemunhas Oneliuson Herculano de Sales, João Tumé Santos Feitosa e Ivan Breno Lima da Silva declararam em juízo que foi recebida uma denúncia de que na residência do recorrente estaria sendo comercializado entorpecentes. Feito o cerco policial, foi localizado cento em vinte “petecas” de cocaína, sendo uma pequena parte no interior do imóvel, enquanto o restante estaria escondido em um matagal ao lado da residência. Foi esclarecido que as buscas se estenderam ao referido matagal, pois havia a suspeita de que o entorpecente teria sido lançado naquela direção, antes de iniciada a abordagem policial.

Os depoimentos dos policiais, além de coerentes entre si, corroboram o resultado da prova pericial, não deixando dúvida quanto ao crime. No mais, sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outros elementos de prova.
A propósito, esse é o entendimento da jurisprudência pátria:

“[...] RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS - VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR - DOSIMETRIA - PENA-BASE - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - INVIABILIDADE, NO CASO - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
A prisão em flagrante seguida de consistente conjunto probatório, claramente evidencia a autoria e a materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas, capitulado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, imputado ao agente.

O depoimento prestado por policial pode configurar prova contra o acusado, sobretudo se colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução penal.
[...] Não é de ser conhecido o apelo, na parte que reclama de matéria cuja competência é do Juízo da execução. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. (TJ-PR - Apelação Crime: ACR 6275227 PR 0627522-7. Relator (a): Jorge Wagih Massad. Julgamento: 04/02/2010. Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal. Publicação: DJ: 335) [...]”

Ainda que tenha negado em juízo, não se pode ignorar que em sede de inquérito policial, o informante Adriano Reis Tavares
declarou que tinha conhecimento de que o apelante era traficante,
e que trabalhou com ele no comércio de drogas, recebendo a quantia de

vinte reais,

a

cada

cinco

“pedras” ilicitamente vendidas.

Jazendo o édito condenatório em fartos elementos

de convicção, não merece prosperar o pedido de absolvição

formulado.

DO PEDIDO DE REFORMA DA PENA-BASE

A sanção-base foi assim lançada pelo julgador:

“[...] Destarte, passo à dosimetria e fixação da pena nos termos a seguir alinhados:
CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido). No caso destes autos, o sentenciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a “ter em depósito” substância entorpecente. A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do apenado;
ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado; CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;
PERSONALIDADE: No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;
MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado; CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu; CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: extremamente graves, pois o sujeito passivo do delito de tráfico é a coletividade, ficando difícil mensurá-las, pois, quantas famílias já teriam sido atingidas pela ação do réu? COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: quanto ao tráfico, o sujeito passivo do delito é a coletividade, restando prejudicada esta circunstância judicial.
Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 fixo a pena base para o acusado em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável)
[...]”

Ainda que a pena-base não tenha sido fixada com primor, constata-se que a culpabilidade e a personalidade do recorrente foram minimamente fundamentadas, autorizando o julgador a fixar a base
um

ano

acima do mínimo
, conforme estabelece a súmula 23 do TJ/PA
[1]
.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Todavia, assiste razão a defesa e ao órgão ministerial quando, respectivamente, nas razões e contrarrazões recursais, apontaram a falta de fundamentação na escolha da fração de diminuição de pena, em razão do reconhecimento da minorante do §4º da Lei de Drogas. Com efeito, a jurisprudência do STJ nos ensina que na falta de parâmetros legais para a escolha da fração de redução de pena do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, devem ser consideradas, para orientar o
cálculo da

minorante
,
os vetores do art. 59 do CPB
,
bem como

a

natureza

e

a quantidade da droga.

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. 10,6G DE CRACK, 9,2G DE COCAÍNA E 41,6G DE MACONHA. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA. ENTORPECENTES DE MAIOR LESIVIDADE EM QUANTIA DIMINUTA. SITUAÇÃO EM QUE NÃO HÁ PERICULOSIDADE EXACERBADA. PATAMAR DE REDUÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO FIXADO TOUT COURT PELA JURISDIÇÃO ORDINÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE FUNDAMENTAR. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MINORANTE QUE DEVE SER APLICADA À RAZÃO MÁXIMA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 determina, no cálculo da pena, "a consideração, preponderantemente, da natureza e quantidade da droga" (STJ, HC 493.263/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019). Diante dessa regra e da quantidade de drogas apreendidas na hipótese (9,2g de cocaína, 10,6g de crack e 41,6g de maconha) - em que os entorpecentes de maior lesividade consubstanciaram quantia diminuta -, vale referir que,
em casos análogos apreciados por este Superior Tribunal de Justiça, a apreensão de tóxicos de iguais naturezas ou em quantidades assemelhadas que a ocorrida no caso justificou a redução da pena no maior patamar, de 2/3 (dois terços). Isso também deve ocorrer na espécie, ainda mais por serem as diretrizes do art. 59 do Código Penal favoráveis. 2. Outrossim, na terceira fase da dosimetria da pena, o Magistrado de primeiro grau elegeu o patamar de 1/2 tout court, em violação, no ponto, do dever constitucional de fundamentar. Precedente. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 566.203/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 04/08/2020)”

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E E QUALIDADE DA DROGA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (§ 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06) APLICADA NA FRAÇÃO MÍNIMA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PEQUENA QUANTIDADE. DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. PRIVILÉGIO. PATAMAR MÁXIMO. CABIMENTO [...]
II - Para a fixação do percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, o magistrado deve levar em consideração as circunstâncias do caso, especialmente a natureza e a quantidade da droga apreendida, bem como as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, ante a ausência de indicação das balizas pelo legislador para a definição do quantum de diminuição. III - In casu, a eg. Corte a quo considerou a natureza - cocaína - e a quantidade da droga apreendida - 13,98 gramas - para afastar fixar a causa especial de diminuição de pena em 1/6, existindo desproporcionalidade. IV - A pequena quantidade de droga apreendida, aliada à inexistência de circunstância judicial desfavorável, autoriza a incidência da redutora do tráfico privilegiado no seu patamar máximo (2/3).
Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1797097/AM, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019)

No caso em apreço, o julgador não justificou de forma alguma a escolha da fração de diminuição. Simplesmente aplicou a menor fração, sem explicitar os motivos. Vejamos

o respectivo

trecho da sentença:

“[...] Em terceira fase, tendo em vista o disposto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, uma vez que os autos não dão conta de antecedentes criminais em desfavor do réu, sendo o sentenciado tecnicamente primário, hei por bem diminuir a pena até então encontrada em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa [...]”

Ora, tendo o julgador descumprido o dever constitucional de fundamentar, hei de aplicar a fração de dois terços para a redução de pena, mormente considerando a quantidade de droga apreendida, qual seja, vinte gramas de cocaína. Assim, encontro
a sanção de dois anos de reclusão, em regime aberto, mais cento e sessenta e seis dias-multa, pena que substituo por duas medidas restritivas de direito, a serem

fixadas

pelo

juízo

da

execução

penal.
Permanecem

válidos

os

demais

dispositivos

não

reformados

da

sentença

penal

condenatória.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
dou

parcial provimento
ao apelo, nos exatos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Belém, 06/12/2021